Tribunal: TJDFT
Processo: 0016331-97.2014.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0016331-97.2014.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: VANDERLEI SILVA PEREZ EMBARGADO: VALTER BRUNO DE OLIVEIRA GONZAGA, ANAMARIA CASSEMIRO MARIANO GONZAGA, GUILHERME DOS SANTOS PEREZ D E S P A C H O Cuida-se de Embargos de Declaração opostos por VANDERLEI SILVA PEREZ em face de VALTER BRUNO DE OLIVEIRA GONZAGA, ANAMARIA CASSEMIRO MARIANO GONZAGA e GUILHERME DOS SANTOS PEREZ, ante o acórdão proferido pela 3a Turma Cível que, nos autos dos Embargos de Declaração opostos pelo mesmo Embargante, que deu-lhe conhecimento e não provimento. Intime-se a parte embargada para, querendo, apresentar contrarrazões, nos termos do art. 1.023, §2o, do Código de Processo Civil. Prazo de 5 (cinco) dias. Após, com ou sem manifestação, voltem os autos conclusos. Intime-se. Publique-se. Brasília, 11 de dezembro de 2020 16:56:43. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador